Tribunal: TJES
Processo: 5007344-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR –

NULIDADE DA
CONTRATAÇÃO – DESCONTO DOS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
CONTRATANTE IDOSA E HIPOSSUFICIENTE –
INCONSISTÊNCIA DOS
DADOS –
SELFIE
E GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDEM AO ENDEREÇO DA APELANTE – NÚMERO DE TELEFONE INFORMADO NA INICIAL E NA PROCURAÇÃO DIVERSO DO INDICADO NA PROPOSTA DO CONTRATO –

INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS

–

RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO –
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA – COMPENSAÇÃO D VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA APELANTE –
DANO MORA –

CONFIGURAÇÃO

IN RE IPSA
– CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA
.

1.
Trata-se de ação de indenizatória com pedido de declaração de nulidade
de contrato de empréstimo consignado
, com a consequente cessação dos descontos no benefício previdenciário
da ora apelante
, além da restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais, decorrente da contratação realizada de modo virtual, com assinatura eletrônica feita por um autorretrato
(
selfie)
, sem que a instituição financeira tenha comprovado, suficientemente, a credibilidade da operação.

2.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos na
sua
prestação, para tanto, poderá ser responsabilizado pelos danos causados no mercado de consumo, ainda que não tenha incorrido em culpa, que, tampouco, poderá ser afastada quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

3.
Da análise dos autos, observ
a-se
que a suposta contratação teria ocorrido em apenas 03min29seg, situação que causa muita estranheza,
pois
a ora apelante, suposta contratante,
trata-se de
pessoa idosa
e aposentada, que,
notoriamente

possu
i
dificuldades
para
realizar tais procedimentos de forma quase instantânea, tal como,
surpreendentemente,
ocorreu no caso concreto,
sem contar a impossibilidade ou,
senão, a
dificuldade
acerca da obtenção de
i
nformaç
ões
a respeito dos valores que compõem a dívida
.

4.
Consta no dossiê anexado que o instrumento de geolocalização mostrou que a contratação, mais precisamente, os aceites e ciências, teriam ocorrido na localidade de Águia Branca/ES,
enquanto
a
selfie

foi tirada
na Cidade de
Campos dos Goytacazes/RJ.
P
ortanto,
vê-se que
a orige
m
da contratação, além de ter se dado em
Cidades e Estados

distantes
um em relação a
o
outr
o
,
apontam
locais

totalmente
diverso
s
e incompatíve
is
com
o
a residência
da Apelante,
que é em Cachoeiro do Itapemirim/ES.

5.

Os
valores liberados não correspondem ao valor do comprovante de transferência emitido pelo banco
recorrido
, portanto, caberia à instituição financeira a comprovação da existência do contrato refinanciado, indicando todas as suas especifidades, tais como o valor contratado para quitação da dívida, a quantidade de prestações que já teriam sido pagas e as vincendas, o início e o término do contrato, e o valor devido, sem olvidar a prova transferência da quantia que fora supostamente utilizada para quitar o referido contrato, entretanto, deixou de fazê-lo em juízo.

6.
Diante da controvertida autenticidade do documento, o ônus probatório de sua
licitude
compete àquele que o produziu, nos moldes do art. 373, II, e 429,
I
, todos do CPC/2015, entre
tanto
, o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que, efetivamente, direcionou os recursos para quitação do contrato primitivo, porquanto não trouxe nenhum comprovante da transferência para cumprimento de tal finalidade.

7.
Nesta senda, observa-se que inexistem elementos robustos para atestar a regularidade da contratação, tal como áudios que provassem o empréstimo ou ato que demonstre o aceite, como, por exemplo, o envio de um simples SMS para o número de celular da Apelante, que seria uma diligência basilar à segurança da privacidade e facilmente cumprível, mas sequer poderia ser cumprida ante a mais uma incongruência nos dados disponíveis no contrato, posto que o número do celular informado na inicial e na procuração é incompatível com o número indicado na proposta, circunstância que derrui as alegações de que a contratação digital se deu regularmente através do celular da Apelante.

8.
D
iante de todas as circunstâncias e peculiaridades do presente caso,

conclu
i-se
que
a instituição financeira
apela
da

não
carreou aos autos

elementos
probantes
capazes de
demonstra
r
a regularidade da relação jurídica
em apreço
,
e,
c
onsiderando

a
hipossuficiência da apelante, seja pela qualidade de consumidora ou por ser idosa
,
compreend
e-se
que
não são suficientes a
juntada
de
selfie
e
foto
grafias
de
documentos pessoais para atestar a validade da contratação,
posto
que
ocorr
ida
por meio digital,
que, notoriamente,
tornou-se
um
meio
largamente
utilizado para prática de fraudes.

9.

N
ão tendo o Banco
Apelado
se
desincumbi
do
do ônus da prova que lhe cabia,
a saber,

demonstrar
a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito
questionado nos autos, merece reforma a sentença apelada.
É
de rigor a declaração de nulidade do
negócio
pactuado,
bem
como
a

inexig
ibilidade

d
as parcelas
vincendas

com a
devol
ução d
os
valores
efetivamente pagos,
ante a constatação de fraude na contratação discutida nos autos.

10.

A
n
a
lis
am-se
as pretensões autorais referentes à repetição do indébito e à condenação do Banco apelado ao pagamento de danos morais, com fundamento no
§3º, III, do
art.
1.013 do CPC/15, por estarem maduras para julgamento.

11.
Diante
da jurisprudência da Corte Especial
do STJ (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza
d
e Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021) e considerando que a fraude da realização de empréstimo bancário é conduta tipicamente contrária à boa-fé objetiva,
é
procedente o pedido para condenar o Banco apelado a
devol
ver

os valores indevidamente
descontados do benefício
previdenciário
da apelante, referentes ao contrato nº
347857442-3
,
que
dever
ão
ser
restituído
s

em dobro
para os descontos efetivados a partir de 30/03/21
,
na forma do art. 42 do CPC/15,
após a liquidação de sentença
.
Deve-se observar, ainda,

que diante da
incontrov
érsia

de
que o
Banco
Apelado
comprovou ter
realizad
o
a transferência do valor de R$ 329,03
em conta-corrente da apelante,
tal quantia
deverá ser

compensad
a
do montante reconhecido como devido a título de
repetição de indébito
,
sob pena de
enriquecimento ilícito d
a
Apela
nte
.

12.

No tocante a condenação do Banco
recorrido
ao pagamento de danos morais,
considera-
se
que
o
s
desconto
s
em verba de natureza alimentar, capaz
es
de comprometer o próprio sustento da
ora
apela
nte

são passíveis de configurar danos
morais
in re ipsa
,
pois
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, com desconto indevido nas verbas salariais de pessoa que não o contratou,
ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.
Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.

13.
Recurso conhecido e provido.
Pedidos de repetição do indébito e danos morais providos, na forma do §3º do art. 10.13 do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007344-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR –

NULIDADE DA
CONTRATAÇÃO – DESCONTO DOS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
CONTRATANTE IDOSA E HIPOSSUFICIENTE –
INCONSISTÊNCIA DOS
DADOS –
SELFIE
E GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDEM AO ENDEREÇO DA APELANTE – NÚMERO DE TELEFONE INFORMADO NA INICIAL E NA PROCURAÇÃO DIVERSO DO INDICADO NA PROPOSTA DO CONTRATO –

INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS

–

RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO –
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA APELANTE –
DANO MORAL –

CONFIGURAÇÃO

IN RE IPSA
– CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA
.

1.
Trata-se de ação indenizatória com pedido de declaração de nulidade
de contrato de empréstimo consignado
, com a consequente cessação dos descontos no benefício previdenciário
da ora apelante
, além da restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais, decorrente da contratação realizada de modo virtual, com assinatura eletrônica feita por um autorretrato
(
selfie)
, sem que a instituição financeira tenha comprovado, suficientemente, a credibilidade da operação.

2.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos na
sua
prestação, e, para tanto, poderá ser responsabilizado pelos danos causados no mercado de consumo, ainda que não tenha incorrido em culpa, que, tampouco, poderá ser afastada quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

3.
Da análise dos autos, observ
a-se
que a suposta contratação teria ocorrido em apenas 03min29seg, situação que causa muita estranheza,
pois
a ora apelante, suposta contratante,
trata-se de
pessoa idosa
e aposentada, que,
notoriamente

possu
i
dificuldades
para
realizar tais procedimentos de forma quase instantânea, tal como,
surpreendentemente,
ocorreu no caso concreto,
sem contar a impossibilidade ou,
senão, a
dificuldade
acerca da obtenção de
i
nformaç
ões
a respeito dos valores que compõem a dívida
.

4.
Consta no dossiê anexado que o instrumento de geolocalização mostrou que a contratação, mais precisamente, os aceites e ciências, teriam ocorrido na localidade de Águia Branca/ES,
enquanto
a
selfie

foi tirada
na Cidade de
Campos dos Goytacazes/RJ.
P
ortanto,
vê-se que
a orige
m
da contratação, além de ter se dado em
Cidades e Estados

distantes
um em relação a
o
outr
o
,
apontam
locais

totalmente
diverso
s
e incompatíve
is
com
a residência
da Apelante,
que é em Cachoeiro do Itapemirim/ES.

5.

Os
valores liberados não correspondem ao valor do comprovante de transferência emitido pelo banco
recorrido
, portanto, caberia à instituição financeira a comprovação da existência do contrato refinanciado, indicando todas as suas especificidades, tais como o valor contratado para quitação da dívida, a quantidade de prestações que já teriam sido pagas e as vincendas, o início e o término do contrato e o valor devido, sem olvidar da prova de transferência da quantia que fora supostamente utilizada para quitar o referido contrato, entretanto, deixou de fazê-lo em juízo.

6.
Diante da controvertida autenticidade do documento, o ônus probatório de sua
licitude
compete àquele que o produziu, nos moldes do art. 373, II, e 429,
I
, todos do CPC/2015, entre
tanto
, o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que, efetivamente, direcionou os recursos para quitação do contrato primitivo, porquanto não trouxe nenhum comprovante da transferência para cumprimento de tal finalidade.

7.
Inexistem elementos robustos para atestar a regularidade da contratação, tal como áudios que provassem o empréstimo ou ato que demonstrasse o aceite, como, por exemplo, o envio de um simples SMS para o número de celular da Apelante, que seria uma diligência basilar à segurança da privacidade e facilmente cumprível, mas sequer poderia ser cumprida ante a mais uma incongruência nos dados disponíveis no contrato, posto que o número do celular informado na inicial e na procuração é incompatível com o número indicado na proposta, circunstância que derrui as alegações de que a contratação digital se deu regularmente através do celular da Apelante.

8.
D
iante de todas as circunstâncias e peculiaridades do presente caso,

conclu
i-se
que
a instituição financeira
apela
da

não
carreou aos autos

elementos
probantes
capazes de
demonstra
r
a regularidade da relação jurídica
em apreço
,
e,
c
onsiderando

a
hipossuficiência da apelante, seja pela qualidade de consumidora ou por ser idosa
,
compreend
e-se
que
não são suficientes a
juntada
de
selfie
e
foto
grafias
de
documentos pessoais para atestar a validade da contratação,
posto
que
ocorr
ida
por meio digital,
que, notoriamente,
tornou-se
um
meio
largamente
utilizado para prática de fraudes.

9.

N
ão tendo o Banco
Apelado
se
desincumbi
do
do ônus da prova que lhe cabia,
a saber,

demonstrar
a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito
questionado nos autos, merece reforma a sentença apelada.
É
de rigor a declaração de nulidade do
negócio
pactuado,
bem
como
a

inexig
ibilidade

d
as parcelas
vincendas

com a
devol
ução d
os
valores
efetivamente pagos,
ante a constatação de fraude na contratação discutida nos autos.

10.

A
n
a
lis
am-se
as pretensões autorais referentes à repetição do indébito e à condenação do Banco apelado ao pagamento de danos morais, com fundamento no
§3º, III, do
art.
1.013 do CPC/15, por estarem maduras para julgamento.

11.
Diante
da jurisprudência da Corte Especial
do STJ (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza
d
e Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021) e considerando que a fraude da realização de empréstimo bancário é conduta tipicamente contrária à boa-fé objetiva,
é
procedente o pedido para condenar o Banco apelado a
devol
ver

os valores indevidamente
descontados do benefício
previdenciário
da apelante, referentes ao contrato nº
347857442-3
,
que
dever
ão
ser
restituído
s

em dobro
para os descontos efetivados a partir de 30/03/21
,
na forma do art. 42 do CPC/15,
após a liquidação de sentença
.
Deve-se observar, ainda,

que diante da
incontrové
rsia

de
que o
Banco
Apelado
comprovou ter
realizad
o
a transferência do valor de R$ 329,03
em conta-corrente da apelante,
tal quantia
deverá ser

compensad
a
do montante reconhecido como devido a título de
repetição de indébito
,
sob pena de
enriquecimento ilícito d
a
Apela
nte
.

12.

No tocante a condenação do Banco
recorrido
ao pagamento de danos morais,
considera-
se
que
o
s
desconto
s
em verba de natureza alimentar, capaz
es
de comprometer o próprio sustento da
ora
apela
nte

são passíveis de configurar danos
morais
in re ipsa
,
pois
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, com desconto indevido nas verbas salariais de pessoa que não o contratou,
ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.
Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.

13.
Recurso conhecido e provido.
Pedidos de repetição do indébito e danos morais providos, na forma do §3º do art. 10.13 do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos de repetição do indébito e danos morais providos, na forma do §3º do art. 10.13 do CPC/15, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível
interposto por
MARIA DA PENHA LIMA
contra a r. sentença

proferida pel
o
Juízo

da
2
ª Vara Cível d
o Foro d
a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
(Id. 7903161)
, que, nos autos da “Ação
de
Indenização
p
or Danos
c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito”, movida
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos
contidos na petição inicial
,
resolvendo-
se
o mérito com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15,
além de
conden
a
r
a apelante
ao pagamento
d
as
custas
processuais
e honorários
sucumbenciais
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
sob condição suspensiva de exigibilidade, pois deferido o pedido de assistência judiciária.

Verifica
do

o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal
do apelo, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Antes, convém realizar um escorço das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Em síntese
,
i
nfere-se dos autos que
a

autora
,
ora Apelante,
ajuizou a
presente
ação em face da
instituição bancária,
alegando ser possuidor
a
de
benefício previdenciário
junto ao
INSS.

Aduz ter sido
surpreendid
a

ao
identificar a

existência da
averbação

do
contrato de empréstimo consignado
n.º 347857442-3

em
seu benefício previdenciário, no valor de
R$ 1.210,89
(mil, duzentos e dez reais e oitenta e nove centavos),
pagável
em 84
(oitenta e quatro)
parcelas de R$
27,60
(vinte e
sete
reais
e sessenta centavos
).

Narra que,
desde quando
tais descontos
passaram a ocorrer
,
tem percebido
prejuízos ao seu sustento
ante a
diminuição patrimonial.

D
este modo
,
objetiva a declaração de
nulidade do negócio jurídico, com a consequente cessação dos descontos no seu benefício previdenciár
io,
além da restituição
em dobro
dos valores descontados e pagamento de inde
nização por danos
morais
no valor de R$ 1
0
.000,00 (quinze mil reais),
s
em olvidar do pedido de deferimento da tutela de urgência, a fim de suspender a realização dos descontos mensais.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento
do mérito,
tendo
o
d. magistrad
o
de primeiro grau julgado
pela
im
procedência d
os pleitos iniciais
ao entendimento de
que a instituição bancária, ora
recorr
ida
,
comprov
ou
a
regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes
através da juntada do
contrato, objeto desta ação
(
n.º
347857442-3
)
,
o qual foi
formalizado
pela
modalidade digital,
tal como explicitado no dossiê de contratação
anexado aos autos
.

O
utrossim,
destacou
que
o Banco apelado
demonstrou que o
valor
foi
depositado na conta bancária
da
apelante
por meio de TED
e, que, por isso, teria comprovado o fato modificativo do direito d
esta
.
Inversamente,
compreendeu que a
recorrente
não
se
desincumbiu do ônus de
comprovar
que
não
teria solicitado o empréstimo impugnado

Feito esse breve relato,
consigna-se que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como verdadeira relação de consumo, conforme dispõem os Arts. 2º e 3º do referido diploma, bem como na Súmula n.º 297, do STJ: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sobre mais, aplica-se o posicionamento jurisprudencial firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de fraude como caso de fortuito interno, porque as instituições financeiras respondem, objetivamente, pelos danos causados, segundo dicção da Súmula 479/STJ.

Tratando-se de relação consumerista, nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos na prestação, e, para tanto, poderá ser responsabilizado pelos danos causados no mercado de consumo, ainda que não tenha incorrido em culpa, que, tampouco, poderá ser afastada quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011)
.

Segundo o entendimento do magistrado sentenciante, o Apelado teria satisfeito o seu ônus probatório ao juntar documentos que comprovariam a contratação no formato eletrônico, mediante uso de biometria facial, geolocalização da parte contratante, cópia do documento de identidade do cliente, entre outros documentos relacionados ao empréstimo em discussão.

Em que pese a motivação da sentença apelada, relativa à contratação realizada de modo virtual, com assinatura eletrônica feita por um autorretrato – que daria ares de legalidade à contratação e de licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário –, compreende-se que a instituição financeira não comprovou, suficientemente, a credibilidade da operação.

Explico.

A
questão cinge-se, precipuamente, a discutir a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes em relação ao contrato
impugnado
(
nº
347857442-3
),
que,
por sua vez,

decorre de um novo acordo a respeito

de um

empréstimo
consignado
pretérito
(
nº
331594184-3),
o qual fora
objeto de
refinancia
mento.

Apesar de
a contratação eletrônica ter se tornado um
procedimento autorizado pelo ordenamento jurídico brasileiro,
é sabido que a
sua legitimidade
tem sido
condicionada à autenticidade da assinatura digital,
porquanto
substitui a assinatura
costumeira.

Não obstante, revelam-se nos autos
disparidades
marcantes
que
indicam
a
in
validade da contratação.
Senão, vejamos.

Inicialmente, destaca-se que a

suposta
contratação teria
ocorrido
em
apenas 03min29seg
,
situação que causa
muita
estranheza, pois
a ora apelante, suposta contratante,
trata-se de
pessoa idosa
e aposentada, que,
notoriamente

possu
i
dificuldades
para
realizar tais procedimentos de forma quase instantânea, tal como,
surpreendentemente,
ocorreu no caso concreto,
sem contar a impossibilidade ou,
senão, a
dificuldade
acerca da obtenção de
i
nformaç
ões
a respeito dos valores que compõem a dívida
.

Ademais,
consta no dossiê
acostado pelo Banco apela
do

que o instrumento de geolocalização
indicou
que a contratação, mais precisamente, os aceites e ciências
apostas no contrato em questão,
teriam ocorrido na localidade de Águia Branca/ES,
enquanto
a
selfie

foi tirada na Cidade de
Campos dos Goytacazes/
RJ.

Ratifica-se, portanto, que a
orige
m
da contratação,
além de ter se dado em
Cidades e Estados

distantes
um em relação a
o
outr
o
,
apontam
locais

totalmente
diverso
s
e incompatíve
is
com
o
a residência
da Apelante,
que é em Cachoeiro do Itapemirim/ES.

V
ale anotar,
ademais,
que
os valores liberados, consoante proposta, não correspondem ao valor do comprovante de transferência emitido pelo banco,
pois
o
valor líquido do contrato impugnado,
que
é de R$ 1.223,67 (mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos),
foi dividido para
dois beneficiários,
mais precisamente
: R$ 881,86 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)
direcionado
a
o
Banco
Apelado, que
o
teria sido utilizado para quitação de dívida do contrato
anterior (
n.º 331594184-3
)
; e,
somente
R$ 329,03 (trezentos e vinte e nove reais e três centavos),
direcionado
s
à
Apelante.

Deste modo, caberia à instituição financeira, ora Apelada, a comprovação da existência do contrato refinanciado, indicando todas as suas especificidades, tais como o valor contratado para quitação da dívida, a quantidade de prestações que
já teriam sido
pagas e as vincendas, o início e o término do contrato,
além
o
valor devido,
sem olvidar
a
prova
da
transferência da quantia
que
teria sido
supostamente utilizada para quitar
o referido
contrato, entretanto, deixou de fazê-lo
em juízo
.

D
iante da controvertida autenticidade do documento
de contratação
, o ônus probatório de sua
licitude
compete àquele que o produziu, nos moldes do
s
art. 373, II, e 429,
I,

ambos
do CPC/2015,
entretanto, vê-se que
o Apelado não se desincumbiu
do
ônus de comprovar que, efetivamente, direcionou os recursos para quitação do contrato primitivo, porquanto não trouxe nenhum comprovante da transferência para
cumprimento de
tal finalidade.

Nesta senda, o
bserva-se que inexistem elementos robustos para atestar a regularidade da contratação, ta
is
como áudios que provassem o empréstimo ou ato que demonstre o aceite, como,
por exemplo,
o envio de um simples SMS para o número de celular da Apelante, que seria uma diligência basilar
à segurança da privacidade e
facilmente cumpr
ível.

Porém,

tal providência
sequer poderia ser cumprida ante a
mais uma
incongruência nos dados disponíveis no contrato, posto que o número do celular informado na inicial e na procuração
(
28

99964-3252
)
é incompatível com o número indicado na proposta (28 99996-4307
)
, circunstância que
afasta
as alegações de que a contratação digital se deu regularmente através do celular da Apelante.

Destarte, a
o compulsar
detidamente
os autos,
e diante de todas as circunstâncias e peculiaridades do presente caso,

conclu
i-se
que
a instituição financeira
apela
da

não
carreou aos autos

elementos
probantes
capazes de
demonstra
r
a regularidade da relação jurídica
em apreço
,
e,
c
onsiderando

a
hipossuficiência da apelante, seja pela qualidade de consumidora ou por ser idosa
,
compreend
e-se
que
não são suficientes a
juntada
de
selfie
e
foto
grafias
de
documentos pessoais para atestar a validade da contratação,
posto
que
ocorr
ida
por meio digital,
que, notoriamente,
tornou-se
um
meio
largamente
utilizado para prática de fraudes.

Aliás, e
sse tem sido o entendimento
de julgados dos Tribunais Pátrios,
inclusive é
o
que se
colhe dos
julgados do e. Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo.
Confira-se
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ACOLHIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A divergência quanto ao endereço em que efetivamente teria ocorrido a contratação por meio virtual ou telefone – de acordo com os dados de geolocalização – e o endereço em que reside o consumidor é fato que corrobora sobremaneira a tese de fraude praticada por terceiro, notadamente quando se trata de contrato firmado de forma não presencial.

2. Nos termos da Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES – A
P
: 5005005-80.2023.8.08.0011, Relator: Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ). 3.
No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele.
4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 5000979-17.2022.8.08.0062, Relator: Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. DADOS DE CONTRATAÇÃO QUE SE AFIGURAM EM APARENTE INCONSISTÊNCIA. DESCONTO DOS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERICULUM IN MORA NA MODALIDADE INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. I. Na hipótese, verificou-se que antecipação da tutela jurisdicional na origem, restou embasada, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, da alegação de desconhecimento da operação, bem como em demonstrativo de Reclamação registrada no Órgão de Proteção do Consumidor. II. Já em sede recursal, restou possível observar do Dossiê de Contratação (Id. 2320999 – pág. 10)
a proposta teria sido encaminhada pelo Recorrente ao Recorrido, através de link e a contratação confirmada através mediante fotografia instantânea efetivada pelo Recorrido no dia 27 de dezembro de 2021, às 22:40:12 horas, na Geolocalização registrada pelas coordenadas cartográficas “-18.705131412286644; -40.39438024163246”. III. Sucede, contudo, que a foto teoricamente instantânea efetivada tem aspecto diurno, não condizente com a luminosidade característica de horário noturno aproximado às 22:40 h. Ademais, a geolocalização em questão não condiz com o endereço do Recorrente, remetendo à Cidade distinta do endereço declarado pelo Recorrido. IV. Verificada a possibilidade de inconsistência nos dados apresentados, até que se apure a concretude dos demais dados que constam do dossiê de contratação, mormente quanto ao dispositivo eletrônico utilizado e a procedência e confirmação da titularidade da conta bancária utilizada para depósito dos valores, revela-se prudente a manutenção da Decisão afeta à suspensão dos descontos, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto trata-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrido. V. Em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – na hipótese de alegação de fraude bancária) encontra-se em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo, acerca da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de Primeiro Grau, conferindo suporte aos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. VII. Recurso de Agravo de Interno prejudicado. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5002293-87.2022.8.08.0000, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível).

D
iante de tais fatos,

é imperioso deixar assente que as
instituições financeiras
precisariam

ter

a maior
cautela
possível

nessas espécies de
contratações,
sobretudo
quando os
financiamentos
são
realizados eletronicamente
por pessoas
vulneráveis ou
hipossuficientes,
porquanto
deveriam ser
indispensáveis
a utilização de outros procedimentos
de segurança

para
corroborar
a
tão
olvidada segurança

dos sistemas informáticos,
a fim de se resguardar
a
confiabilidade
da

verificação efetiva da
titularidade do contratante.

Apenas para argumentar
,
pontu
a-se
que
a
Lei n.º 14.063/2020, que
trata do
uso de assinaturas eletrônicas
entre
as
pessoas e os
entes públicos brasileiros,
trouxe essa importante inovação
não só para

facilitar a desburocratização, mas também para
a associação segura de um signatário a um documento
,
todavia,
é sabido que, até então, inexiste regulamentação espec
i
fica
mente

voltada
para tratar da assinatura eletrônica nas relações privadas por meio de
selfie
.

De mais a mais, n
ão se
pode
olvidar a
grande
quantidade de empréstimos
realizados
entre instituições financeiras e pessoas idosas,
que, hodiernamente,
vêm sendo
amplamente
discutido

no âmbito deste

Egrégio
Tribunal de Justiça,
sendo
comum que o
consumidor
informe que
não
assentiu
com a contratação,
posto que

se trataria
de uma fraude,
mormente

quando
existe
m
facilidade
s
para que
os
fraudadores e
as

pessoas autorizad as pela s instituiç ões financeira s obte
nham os
dados
dos
cadastro
s
e
foto
cópias de documentos de idosos,
que,
presumidamente,
são considerados
hipossuficientes
técnicos
.

A propósito, é plenamente aplicável ao presente caso a jurisprudência vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça diante da
“[...] hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
. (REsp 1846649/MA).

Assim,
diante das premissas estabelecidas, conclui-se pela existência de
fraude na contratação
do

empréstimo questionado nos autos
,
bem como que o banco apelado

não
demonstr
ou
a
regularidade
da avença.

Com efeito,
não tendo o Banco
Apelado
se
desincumbi
do
do ônus da prova que lhe cabia,
a saber,

demonstrar
a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito
questionado nos autos, merece reforma a sentença apelada.

Desta feita
, é de rigor a declaração de nulidade do
negócio
pactuado,
bem
como
a

inexig
ibilidade

d
as parcelas
vincendas

com a
devol
ução d
os
valores
efetivamente pagos,
ante a constatação de fraude na contratação discutida nos autos.

Tendo em vista a reforma da sentença apelada, pass
a
-se à análise das pretensões autorais referentes à repetição do indébito e à condenação do Banco apelado ao pagamento de danos morais, com fundamento no
§3º, III, do
art.
1.013 do CPC/15, por estarem maduras para julgamento.

RE
PETIÇÃO

DO INDÉBITO

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”

(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado acórdão ocorreu em
30/03/2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, de modo que as parcelas debitadas até este marco temporal deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

Diante
da jurisprudência da Corte Especial
do STJ e considerando que a fraude da realização de empréstimo bancário é conduta tipicamente contrária à boa-fé objetiva, julgo procedente o pedido para condenar o Banco apelado a
devol
ver

os valores indevidamente
descontados do benefício
previdenciário
da apelante, referentes ao contrato nº
347857442-3
,
que
dever
ão
ser
restituído
s

em dobro
para os descontos efetivados a partir de 30/03/21
,
na forma do art. 42 do CPC/15,
após a liquidação de sentença
.

Deve-se observar, ainda,

que diante da
incontrov
érsia

de
que o
Banco
Apelado
comprovou ter
realizad
o
a transferência do valor de R$ 329,03
em conta-corrente da apelante,
tal quantia
deverá ser

compensad
a
do montante reconhecido como devido a título de
repetição de indébito
,
sob pena de
enriquecimento ilícito d
a
Apela
nte
.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No tocante a condenação do Banco recorrido ao pagamento de danos morais, deve-se considerar que os descontos em verba de natureza alimentar, capazes de comprometer o próprio sustento da ora apelante são passíveis de configurar danos indenizáveis, pois ultrapassam meros dissabores decorrentes das relações contratuais.

Ainda, conforme o entendimento da jurisprudência desta Corte Estadual,
“
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Com relação ao
quantum

do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Embora os descontos não pareçam relevantes, já que eram de
parcelas de R$
27,60
(vinte e
sete
reais
e sessenta centavos
)
, para uma pessoa
idosa
que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo, qualquer diminuição em sua modesta renda é capaz de causar-lhe intensa angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, bem como as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Nesses termos,
julgo procedente o pedido
formulado na inicial
para condenar o Banco apelado
ao pagamento do
valor indenizatório
de R$
5.000,00

(cinco mil reais),
a título de danos morais, a ser atualizado na forma da
Súmula
54/
STJ
po
r
trata
r
-se de
relação extracontratual entre as partes, eis que reconhecida a inexistência
da contratação
.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto
para:

a)
reformar a sentença apelada e declarar a
nulidade do
contrato de empréstimo
nº
347857442-3
,
bem
como
a

inexig
ibilidade

d
as parcelas
vincendas,

com a
devol
ução d
os
valores
efetivamente pagos,
ante a constatação de fraude na contratação discutida nos autos;

b
)
n
a forma o §3º do art. 1.013 do CPC/15,
julgo procedente o pedido para condenar o Banco apelado a
devol
ver
d
os valores indevidamente
descontados do benefício
previdenciário
da apelante, referentes ao contrato nº
347857442-3
,
que
dever
ão
ser
restituído
s

em dobro
para os descontos efetivados a partir de 30/03/21
,
na forma do art. 42 do CPC/15,
devendo, ainda, ser compensado o valor de
R$ 329,03,
depositado em conta-corrente da apelante. Os valores devidos devem
ser apurad
o
s em liquidação de sentença e
atualizad
a
s pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde
o evento danoso (Súmula 54/STJ)
até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária;

c)
ainda n
a forma o §3º do art. 1.013 do CPC/15,
julgo procedente o pedido para condenar o Banco apelado
ao pagamento do
valor indenizatório
de R$
5.000,00

(cinco mil reais),
a título de danos morais,
atualizad
o
pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde
o evento danoso

(Súmula 54/STJ),
até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Considerando o provimento do presente apelo e a procedência dos pedidos autorais, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados em percentual a ser estabelecido após a liquidação do julgado, na forma do §4º, II do CPC/15.

Deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, nos termos do judicioso voto.

Outrossim,
inverter os ônus sucumbenciais e condenar o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados em percentual a ser estabelecido após a liquidação do julgado, na forma do §4º, II do CPC/15.